Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027704-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO DALTRO NETO - CPF: 006.944.571-08 (APELANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), SILVANO DALTRO NETO - CPF: 006.944.571-08 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1027704-93.2022.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Construtora Mendes Alves Ltda.

Silvano Daltro Neto.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBRA EMBARGADA POR IRREGULARIDADES – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO INDEVIDA – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote firmado entre as partes, não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que falar-se na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF.

No caso, tendo a vendedora dado causa à rescisão contratual, ante a irregularidade na realização da infraestrutura do empreendimento, o comprador faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor do alienante.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1027704-93.2022.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Construtora Mendes Alves Ltda.

Silvano Daltro Neto.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral movida por Silvano Daltro Neto em desfavor da Construtora Mendes Alves Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré na restituição do valor pago pelo autor, no importe de R$28.560,00 (vinte oito mil quinhentos e sessenta reais), já acrescido da multa de cláusula penal, valor a ser corrigido monetariamente do desembolso, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a súmula 362 do STJ, incidindo-se, ainda, taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Construtora Mendes Alves Ltda. assevera que o imóvel adquirido pelo reclamante trata-se de fração ideal de um imóvel rural, posto que se refere unicamente ao direito de posse. Sustenta que diante da desistência imotivada por parte do comprador, deve ser aplicada a cláusula contratual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. Aduz a ausência de dano moral indenizável e ao final, requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente.

De outro norte, Silvano Daltro Neto recorre pleiteando a correção do valor devido a titulo de reembolso, uma vez que, equivocadamente, a parte autora se esqueceu de acrescentar o valor pago de entrada, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que os dano materiais perfazem o montante de R$ 39.360,00, e não R$ 28.560,00, conforme consignado na sentença, bem como que se faz necessário esclarecer que o percentual de 10% sobre o valor da condenação se refere aos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 160180358).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1027704-93.2022.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Construtora Mendes Alves Ltda.

Silvano Daltro Neto.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Silvano Daltro Neto ajuizou ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral em desfavor da Construtora Mendes Alves Ltda., aduzindo que firmou com a ré, em 22/07/2020, contrato de compra e venda para aquisição de dois lotes n. 72 e n. 73, na Chácara Recreio “Recanto Feliz”, situada na região do Coxipó, em Cuiabá, matriculado sob o n. 75.133 e registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital, no valor de R$ 48.000,00, a ser pago da seguinte forma: entrada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) – pago via no momento da assinatura do contrato no dia 22/07/2020. Parcela de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) – pago no dia 23/07/2020, mais 40 parcelas mensais de R$ 1.000,00 (via boleto).

Seguiu sustentando que efetuou os pagamentos até junho/2022, totalizando a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), além da taxa de colocação de energia e água no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como que foi induzido a erro ao adquirir o lote, vez que não tinha conhecimento que o imóvel não estava regularizado, sendo que, após tomar conhecimento de que a obra fora embargada pelo Ministério Público através da Ação Civil Pública n. 1026080- 43.2021.8.11.0041 e pela Secretaria de Meio Ambiente, entrou em contato com a ré, buscando a restituição dos valores pagos com o acréscimo da multa por quebra de contrato.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré na restituição do valor pago pelo autor, no importe de R$28.560,00 (vinte oito mil quinhentos e sessenta reais), já acrescido da multa de cláusula penal, valor a ser corrigido monetariamente do desembolso, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a súmula 362 do STJ, incidindo-se, ainda, taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Construtora Mendes Alves Ltda. assevera que o imóvel adquirido pelo reclamante trata-se de fração ideal de um imóvel rural, posto que se refere unicamente ao direito de posse. Sustenta que diante da desistência imotivada por parte do comprador, deve ser aplicada a cláusula contratual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. Aduz a ausência de dano moral indenizável e ao final, requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente.

De outro norte, Silvano Daltro Neto recorre pleiteando a correção do valor devido a titulo de reembolso, uma vez que, equivocadamente, a parte autora se esqueceu de acrescentar o valor pago de entrada, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que os dano materiais perfazem o montante de R$ 39.360,00, e não R$ 28.560,00, conforme consignado na sentença, bem como que se faz necessário esclarecer que o percentual de 10% sobre o valor da condenação se refere aos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante ao fato deste Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria, inclusive com a presença da empresa demandada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de lote rural firmado entre as partes se deu por desistência imotivada do comprador ou se por culpa da vendedora, bem como se a quantia paga pelo consumidor deve ser devolvida de forma integral ou parcial, com a retenção dos descontos previstos no pacto, e se houve ou não a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação no pleito indenizatório

Da análise do conjunto probatório produzido durante a marcha processual, restou comprovada a irregularidade no loteamento através da Ação Civil Pública no. 1026080- 43.2021.
Sendo assim, conforme se verifica das provas trazidas à baila, a pretensão de decretação da rescisão contratual encontra respaldo jurídico.

In casu
, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que de fato, o contrato pactuado entre as partes (id. 90683463 – auto de origem), revela na cláusula 1.2.1 que o objeto seria apenas de fração ideal do bem. No entanto, tal disposição não resta clara, especialmente em razão da cláusula primeira da descrição do imóvel - objeto do contrato, constar a aquisição de dois lotes, de numero 72 e 73, dando a entender, que a aquisição seria dos mencionados lotes. Assim, restou evidente a falta de clareza no contrato, objeto da lide, o que fere o princípio da informação insculpido no art. 6o, III do CDC.

Ademais, as alegações do requerente são verossímeis ao informar que a construtora deixou de comprovar nos autos a regularidade do empreendimento perante aos órgãos fiscalizatórios. Aliás, ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública e a obra da requerida foi embargada, o que sequer foi impugnado nos autos.

Desta forma, restou patente no caderno processual, que a rescisão contratual em questão não se deu por desistência imotivada da parte autora, pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual, demonstrou de forma satisfatória que
a obra ficou paralisada em razão de impasses ambientais que, inclusive, foram objeto de embargos pelos órgãos responsáveis, uma vez que a loteadora não possuía licença ambiental de instalação do loteamento,
mormente pelas reportagens e mídias sociais acostadas nos autos.

Não obstante, o art. 374, inc. I, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que os fatos notórios independem de prova.

Assim, resta incontroversa a responsabilidade da empresa ré pela rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Nesse passo, acerca da devolução de valores no contrato de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê,
verbis
:

“
Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador

- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(negritei e grifei).

Nesse diapasão, restando evidente que, no caso específico dos autos, a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural firmado entre as partes, não se deu por decisão imotivada do comprador, não há que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, em sede de recurso repetitivo. Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, devendo a restituição das parcelas pagas pelo comprador ocorrer de forma integral, ante a responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.

Destarte, embora a Construtora recorrente alegue que tomou as providências necessárias para regularizar o loteamento, não se pode afastar o seu dever de indenizar, pois o recorrido não é obrigado a aguardar a demora na regularização do loteamento, tendo sido frustrada a sua expectativa de realizar a construção de sua moradia.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – ÁREA POSTERIORMENTE EMBARGADA POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO TAC PELO QUAL A REQUERIDA SE COMPROMETEU A REGULARIZAR A ÁREA – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA PELA COMPRADORA – SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE 10 ANOS – PENALIDADES MORATÓRIAS APLICADAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que não seja possível afirmar com total certeza que foi a requerida quem deu causa às irregularidades na área objeto do contrato de promessa de compra e venda, não há dúvidas de que ela, a fornecedora, é responsável perante a consumidora pelos óbices que impedem a autora de usufruir do bem dela adquirido, em especial quando ela sequer cumpriu obrigação assumida em TAC, no sentido de providenciar a regularização da área. 2. Segundo o STJ,
“se a situação exposta ultrapassar o mero dissabor, com peculiaridades analisadas pelo Tribunal de origem, no sentido de que o atraso na entrega do imóvel adquirido foi por longo período, é possível a condenação em danos morais”
(AgInt no REsp n. 1.924.062/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022). 3. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).”
(TJMT, RAC 0007281-92.2019.8.11.0055, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.06.2022).

Outrossim, no caso em voga, conforme disposto na
cláusula 11 do pacto
, é perfeitamente cabível a incidência da cláusula penal em favor do autor. Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – OBRA EMBARGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL – RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA LOTEADORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR ACRESCIDOS DE MULTA – APLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO
TEMA 971 DO STJ
– RESCISÃO POR CULPA DA ALIENANTE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DO ADQUIRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LOTEADORA RÉ PREJUDICADO.

Se quando do ajuizamento da ação já havia transcorrido quase dois anos da data prevista para a entrega da unidade adquirida, plenamente legítimo o pedido de resolução do contrato, com o direito de restituição de todos os valores pagos até então pelos adquirentes, não sendo admissível a retenção de quaisquer valores pela loteadora, a título de cláusula penal porquanto, neste caso, não há se falar em desistência imotivada do negócio.

Ao contrário, consoante o
Tema 971 do STJ
, sendo a causa da rescisão do negócio o descumprimento, pela loteadora, dos prazos previstos para a entrega do imóvel, fará o adquirente jus à percepção, a título de cláusula penal, da multa prevista exclusivamente em favor da alienante
.

[...]

O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral
.”
(RAC n. 1006475-36.2018.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.09.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM VIRTUDE PROBLEMAS AMBIENTAIS – ATRASO INJUSTIFICADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS EM FAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPTU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA SOBRE O IMÓVEL PELO COMPROMITENTE COMPRADOR – ENCARGO DEVIDO PELO PROMITENTE VENDEDOR – PRECEDENTES DO STJ –JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora
.

2. Não será ônus do promitente comprador o pagamento do IPTU e das taxas condominiais do empreendimento compromissado à venda se ele foi impedido de exercer a posse sobre o imóvel dentro do prazo estipulado para sua entrega. Precedentes do STJ.

[...]

4.
Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, devem ser reparados os danos materiais experimentados pelo adquirente
, restando configurado ainda o dano moral indenizável na modalidade
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo
.

5. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva.”
(RAC n. 1005762-61.2018.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.01.2021 – negritei e grifei)

Ultrapassada essa questão, no tocante ao dano moral,
é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da empresa ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, em que pese as alegações da Construtora apelante, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré pelo dano sofrido. Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.”
(RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor em razão do erro cometido, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Ultrapassada esta questão, passo à análise do
quantum
indenizatório. Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer a prudência e moderação.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de vida por qual passava em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da empresa apelante ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o montante arbitrado condiz com a realidade dos fatos devendo assim, permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Visto isso, nas razões do recurso interposto pelo autor, este se insurge quanto ao valor
devido a titulo de reembolso, uma vez que, equivocadamente, se esqueceu de acrescentar o montante pago na entrada, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que embora tenha alegado tal pagamento, este não juntou aos autos qualquer recibo ou extrato bancário a fim de comprovar a sua alegação.

Por se tratar de danos materiais, é cediço que necessita ser comprovado de alguma forma, como por exemplo, por notas fiscais, recibos, extratos bancários ou até mesmo por testemunhas. Dessa forma, em que pese ter alegado o pagamento do valor que pretende ver acrescido, este não restou demonstrado nos autos, de forma que mantenho o
quantum
fixado na sentença.

Em relação a necessidade de esclarecer a finalidade do percentual de 10%, fixado sobre o valor da condenação, verifico que restou claro no édito sentencial que se refere aos honorários sucumbenciais
.

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

Posto isso,
conheço dos recursos
e
lhes

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023